Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800710-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, DA CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustres Defensora Pública, Dra. Elisabete Aparecida Arruda Silva, em favor do nacional RONALDO ALMEIDA, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em razão de suposto envolvimento em delito de roubo (Art. 157, CPB), autos do Processo Crime de nº 0002308-74.2019.8.14.0067, fato ocorrido no dia 14/04/2019.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou a custodia preventiva do paciente, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas ao caso, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar, com a revogação da decisão que decretou sua prisão cautelar, para que aguarde o trâmite processual em liberdade, com sua confirmação no mérito. Juntou documentos.

À ID 2680081 a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas à ID 2689710 e, à ID 2703693, manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RONALDO ALMEIDA, acusado pela prática de delito de roubo (Art. 157, CPB), cuja tese é de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custodia preventiva.

Sabe-se que “a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), devendo demonstrar a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime”. (Processo RHC 80848/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0028400-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 26/04/2017).

Ao prestar informações, ID2689710, o juízo informa que:

“... o paciente e mais três pessoas, de posse de arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima Rosinei Miguel Nunes Carvalho, o qual foi amarrado e agredido durante a consumação delitiva. No mesmo dia, após o cometimento do delito acima mencionado, o paciente, novamente acompanhado por mais três pessoas, abordaram a vítima João Batista Moraes Aires, subtraindo-lhe a motocicleta, usando do mesmo
modus operandi,
qual seja, com uso de arma de fogo, agressão física e ao final deixando a vítima amarrada em um matagal na zona rural do município.” <
sic
>

Na mesma toada, consta do ato indicado como coator, ID 2676384:

“Na hipótese, verifica-se que existem indícios de que Ronaldo Almeida participou, na companhia de, possivelmente, mais três indivíduos, além do também denunciado José Hueliton, do roubo de duas motocicletas e certa quantia em dinheiro, em fato criminoso cometido em sequência, na mesma data, com diferença de aproximadamente uma hora entre um delito e outro.

Analisando o suposto fato criminoso e suas circunstâncias, bem como em atenção ao que determina a lei processual penal acerca da prisão preventiva, vejo que se faz necessária a segregação do denunciado.

O crime cometido é de gravidade acentuada e com potencial para abalar a ordem pública local. A ação praticada merece reprovação veemente e medida forte do Poder Judiciário sob pena de descrédito das instituições públicas voltadas ao combate ao crime, bem como, sensação de insegurança alarmante da comunidade local.

O denunciado utilizou-se de arma de fogo e do auxílio de cerca de três outras pessoas não identificadas, além do denunciado José Hueliton.” <
sic
>

Ora, nesse contexto, o decreto preventivo está fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade e, sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2.
Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4.
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal
.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019)

Concernente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas, tem-se que: “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço e denego a ordem por considerar ausente constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 11/03/2020